Tribunal: TJBA
Processo: 8159110-12.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão julgador: ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-17
Data de publicação: 2025-07-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8159110-12.2022.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: SUSANA BISPO CHAGAS

Advogado(s)
:
RENATO GONCALVES LOPES JUNIOR

APELADO: OI S.A.

Advogado(s)
:
LIA MAYNARD FRANK TEIXEIRA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. A
LEGAÇÃO
DE INEXISTÊNCIA DE CONTRATAÇÃO. ÔNUS DA PROVA DO FORNECEDOR. TELAS SISTÊMICAS UNILATERAIS.
PROVA INSUFICIENTE. RECONHECIMENTO DA
INEXISTÊNCIA DO DÉBITO.
NEGATIVAÇÃO INDEVIDA.

DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. PREEXISTÊNCIA DE OUTRAS NEGATIVAÇÕES. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível n.
8159110-12.2022.8.05.0001
, em que figuram como apelante
SUSANA BISPO CHAGAS
e como apelada
OI S.A.
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Terceira Câmara Cível
do Estado da Bahia em DAR PARCIAL PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do relator designado.

Salvador, 17 de Outubro de 2024.